Tribunal: CARF
Processo: 13819.000097/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.000097/2009-24
ACÓRDÃO
3302-015.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FWA SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. VALORES RETIDOS NA FONTE.
Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o COFINS, quando
não for possível sua dedução do valor a pagar da respectiva contribuição
no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com débitos
relativos a outros tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. VALORES RETIDOS NA FONTE.
Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep,
quando não for possível sua dedução do valor a pagar da respectiva
contribuição no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados
com débitos relativos a outros tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Mário Sérgio Martinez Piccini (relator) e Lázaro
Antônio Souza Soares. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Francisca das Chagas
Lemos.

Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.000097/2009-24
2
Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Redatora Designada
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Renan Gomes Rego (substituto[a] integral), José Renato
Pereira de Deus, Francisca das Chagas Lemos, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Inicialmente destaque-se o cumprimento do Mandado de Segurança no 1064936-
60.2025.4.01.3400 da 13a Vara Federal Cível da SJDF que concedeu a tutela de evidência para
determinar o julgamento do presente Recurso Voluntário.

Trata-se de Pedido de Restituição no valor de R$ 4.341.959,43, apresentado em
23/01/2009, relativo a crédito correspondente a saldo de retenções de Pis e Cofins dos PA 07/04 a
12/08, incidentes sobre serviços profissionais prestados a pessoa jurídica, nos termos do art. 30 da
Lei no 10.833, de 2003; seguido de Declarações de Compensação, apresentados em formulário
aprovado pela IN RFB no 900/2008.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Manifestação de
Inconformidade até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal, resumidamente, bem
como sua ementa.
1. DO DESPACHO DECISÓRIO
Conforme Despacho Decisório SEORT/DRF/SBC/427/2010, o direito creditório foi
reconhecido em parte (R$ 2.942.485,30) e as compensações foram homologadas até o limite do
crédito concedido, mediante o fundamento, em resumo, de que a interessada, durante cinco
meses do ano de 2008 (PA 01/08, 04/08, 05/08, 10/08 e 11/08), deduziu das contribuições devidas
retenções maiores que as realmente efetivadas no respectivo mês; bem como atualizou todas as
retenções, quando, somente a partir de 04/01/2008, as retenções não utilizadas são passíveis de
atualização.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.000097/2009-24
3
2. DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A Empresa pugnou em suas alegações:

 Alega, em síntese, a existência de erro material na decisão, que teria tomado
como base as Dacon entregues em 31/12/2008, desconsiderando as
declarações retificadas, referentes aos 3o e 4o trim/2004, entregues em
16/01/2009 (antes do Pedido de Restituição), segundo as quais as
contribuições retidas na fonte, consideradas na decisão, não foram
deduzidas (Doc. 05 e 06).
 Ainda, requer que as contribuições retidas e deduzidas a maior nos sete
meses apontados no Despacho Decisório sejam substituídas pelo crédito de
importação vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno constantes na
Ficha 14 – Controle de Utilização dos Créditos no mês – PIS/PASEP e Ficha 14
– Controle de Utilização dos Créditos no mês – COFINS, resultando a
restituição desses valores no montante original de R$ 280.982,61 (doc. 07 –
21 páginas).
 Contrapõe-se à aplicação da correção tão somente aos excessos das
retenções incorridas a partir do dia 04/01/2008, requerendo, em síntese, a
aplicação do princípio da isonomia.
 Nesse sentido, consigna que o STJ diferenciava o marco inicial para
pagamento de atualização monetária do indébito conforme Súmulas 162 e
188, passando a mitigar a aplicação das citadas súmulas com o advento da
Lei no 9.250/1995, adotando como marco a data do recolhimento indevido
para pagamento de juros à taxa Selic (art. 39, § 4o da referida lei), com
termo inicial no mês subsequente ao do pagamento.
 Encerra requerendo a homologação total dos créditos; o reconhecimento da
correção integral do período de 2004 a 2008; a substituição do crédito retido
na fonte pelo crédito da importação de mercadorias no mercado interno; e a
extinção da exigibilidade, na forma do art. 156, II, do CTN, sob pena de ferir
o princípio fundamental do Direito Constitucional Tributário.

3. DO ACÓRDÃO DRJ
Inicialmente foram os autos foram convertidos em diligência para a Unidade da
Receita Federal, solicitando a verificação entre a DIPJ e as DACONS retificadoras, bem como a
juntada do Termo de Verificação Fiscal, além da verificação do saldo do crédito acumulado
vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.000097/2009-24
4
Em resposta foi emitido relatório de informação fiscal, com correções nos cálculos.
Não houve manifestação da empresa em relação ao citado relatório complementar.
De posse da Diligência a Delegacia de Julgamento emitiu seu acordo:
EMENTA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. VALORES RETIDOS NA FONTE.
Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep, quando não
for possível sua dedução do valor a pagar da respectiva contribuição no mês de
apuração, poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos a outros
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. VALORES RETIDOS NA FONTE.
Os valores retidos na fonte a título da Cofins, quando não for possível sua
dedução do valor a pagar da respectiva contribuição no mês de apuração,
poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos a outros tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Apresentou em seu voto, resumidamente:
 Nos termos da legislação vigente (Lei no 9.430, de 1996, art. 64, § 3o; Lei
no 10.485, de 2002, art. 3o, § 4o; Lei no 10.833, de 2003, art. 36; e Lei no
11.727, de 2008, art.
 5o.; Decreto no 6.662, de 2008, art. 1o), os valores da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins retidos na fonte por órgãos ou entidades da
administração pública federal, pelas cooperativas e por outras pessoas
jurídicas serão considerados como antecipação das contribuições devidas
pela pessoa jurídica beneficiária dos pagamentos no encerramento do
respectivo período de apuração. A pessoa jurídica beneficiária pode
deduzir os valores retidos do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins devidas.
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.000097/2009-24
5
 Até a publicação e vigência da Medida Provisória no 413, de
3/01/2008(DOU de 3/01/2008 - edição extra) os valores retidos na fonte
somente eram passíveis de dedução das contribuições a pagar, inexistindo
previsão para restituição e/ou compensação do excesso das retenções,
verificado após a dedução dos valores a pagar. Somente com a referida
MP veio a autorização para restituição e/ou compensação do excesso das
retenções (art. 5o),
 Como se vê, os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a
pagar das respectivas contribuições no mês de apuração, poderão ser
restituídos ou compensados com débitos relativos a outros tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
 Fica configurada a impossibilidade da dedução quando o montante retido
no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês.
Para efeito da determinação do excesso, considera-se contribuição a
pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida descontada dos
créditos apurados naquele mês.
 Note-se a previsão, com a publicação da MP no 413/2008, dada em
3/01/2008, de que também o saldo dos valores retidos na fonte, apurados
em períodos anteriores, pudesse ser sujeito a restituição e/ou
compensação, na forma a ser regulamentada pela Secretaria da Receita
Federal (RFB).
 A mencionada regulamentação da restituição e/ou compensação inclusive
do saldo dos valores retidos, apurados em períodos anteriores à MP no
413/2008, veio dada pelo Decreto no 6.662, de 25/11/2008 (DOU de
26/11/2008).
 Como se vê, a regulamentação conferida pelo Decreto no 6.662/2008,
determinou que a restituição poderá ser requerida à RFB a partir do mês
subsequente àquele em que ficar caracterizada a impossibilidade de
dedução; bem como determinou a atualização pela Selic do excesso das
retenções sujeito à restituição e/ou compensação, a partir do mês
subsequente ao da retenção e de juros de um por cento no mês em que
houver a restituição e/ou compensação; exceto com relação ao saldo dos
valores retidos, apurados em períodos anteriores a 4/01/2008, o qual,
portanto, restou sem previsão de atualização pela Selic.
 Isso, porque não se pode cogitar da aplicação do termo inicial da
incidência de juros à taxa Selic a partir do mês subsequente às retenções
efetuadas anteriormente a 4/01/2008, pois, à época, inexistia a previsão
legal da restituição e/ou compensação do excesso das retenções
verificado no período, sendo permitida a utilização do excesso de
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.000097/2009-24
6
retenções apenas para dedução dos valores a pagar nos períodos
subsequentes.
 Assim, incabível a aplicação das disposições do art. 39, § 4o, da Lei no
9.250, de 1995, com a modificação do art. 73 da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, pois trata especificamente da atualização na
compensação e/ou restituição:

 A Instrução Normativa no 1.717, de 17/07/2017, que atualmente
disciplina os procedimentos para a restituição e/ou compensação, traz
orientações no mesmo sentido do disposto no Decreto no 6.662/2008,
prevendo a atualização pela Selic do excesso das retenções sujeito à
restituição e/ou compensação, a partir do mês subsequente ao da
retenção e de juros de um por cento no mês em que houver a restituição
e/ou compensação, nada dispondo com relação à atualização pela Selic
do saldo dos valores retidos, apurados em períodos anteriores a
4/01/2008.
 O mesmo se verifica na Instrução Normativa RFB no 900, de 31/12/2008
(arts. 12 e 72 a 73), vigente à época do pleito aqui em análise.
 Assim, em que pese a objeção da contribuinte, inexiste previsão legal
para a atualização pela Selic do saldo dos valores retidos, apurados em
períodos anteriores a 4/01/2008.
 Prosseguindo, consoante a diligência efetuada em atendimento à
Resolução no 14-3.323 - 16a Turma da DRJ/RPO, de 05/03/2015, a
fiscalização ressaltou que não houve consideração de valores — ou de
apurações — a partir de declarações já retificadas.
 Assim, as declarações retificadoras foram objeto de análise na decisão
recorrida e, também, na diligência efetuada.
 De fato, depreende-se do Despacho Decisório que foram considerados os
dados da DIPJ ao invés daqueles do DACON retificador dos períodos de
julho/2004 a dezembro/2004, em razão da divergência entre as
informações ali prestadas, certamente à falta de outros elementos de
prova no sentido de que a contribuinte, de fato, não teria deduzido as
retenções na apuração das contribuições a pagar

 A disponibilidade das retenções do período julho/2004 a dezembro/2004,
contudo, não foi levada na tabela 4.1 elaborada quando da diligência
fiscal, o que merece a devida retificação.
 Ainda, segundo as tabelas 3.1 e 3.2 também elaboradas quando da
diligência fiscal, a pessoa jurídica possuía saldo de crédito nos mercados
interno e externo em valor suficiente para suportar a falta da dedução das
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.000097/2009-24
7
retenções como computado nos DACON do período de julho/2004 a
dezembro/2004.
 Conforme já observado, as retenções confirmadas como disponíveis nos
períodos de julho/2004 a dezembro/2004 são passíveis de utilização como
dedução nos períodos subsequentes, quando cabível.
 Quanto à pretensão da contribuinte em liberar as retenções deduzidas a
maior nos meses citados, mediante a utilização de crédito de importação
vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno que deixou de ser
utilizado, não pode ser acolhida, pois deve-se observar que a legislação
faculta aos sujeitos passivos o exercício ao direito de utilização do
crédito.

Procedeu a seguinte conclusão em seu voto:
Em face do exposto, o presente VOTO é no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM
PARTE a manifestação de inconformidade e RECONHECER EM PARTE o direito
creditório trazido a litígio, nos valores adicionais de R$ 220.257,08 e R$
1.101.501,95, corrigidos em 23/01/2009, relativos aos saldos de retenções de
Pis/Pasep e da Cofins, respectivamente.

4. DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Inicialmente a Recorrente alega que a composição do Despacho Decisório,
Informação Fiscal e Voto da DRJ praticamente representaria êxito total em seu pleito.
No entanto, após o batimento entre o valor reconhecido e as compensações
atreladas foi surpreendida com carta cobrança com gritante diferença, o que levou compreender
que parte da restituição pleiteada não havia sido acolhida.
Apresenta o rol de valores adicionais reconhecidos pela DRJ e Despacho Decisório.
Em seu direito alega a correção pela SELIC dos valores retidos anteriores a 2008,
consignando que o referido entendimento do Despacho Decisório foi baseado na interpretação
equivoca dos dispositivos legais, citando o Decreto no 6.662/2008, que no seu entender, previa
literalmente a almejada correção em seu artigo 2o.
Cita diversas doutrinas para reforçar seu pleito de isonomia, bem como afirma que
a própria Receita Federal prevê de forma expressa na Instrução Normativa no 1.911/2019 a
incidência da taxa Selic sobre os saldos retidos de PIS e COFINS:
“Art. 106. Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das
respectivas contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou
compensados com débitos relativos a outros tributos administrados pela RFB, nos
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.000097/2009-24
8
termos da IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 (Lei no 11.727, de 2008, art. 5o,
caput).
(...)§ 4o O saldo dos valores retidos na fonte a título da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins apurados em períodos anteriores poderá também ser
restituído ou compensado com débitos relativos a outros tributos administrados
pela RFB, nos termos da IN RFB no 1.717, de 2017 (Lei no 11.727, de 2008, art. 5o,
§ 3o).
Art. 107. Os valores a serem restituídos ou compensados, de que trata o art. 106,
serão acrescidos de juros equivalentes à Taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do mês subsequente ao da retenção e de juros de 1% (um por
cento) no mês em que houver (Lei no 9.250, de 1995, art. 39, § 4; e Decreto no
6.662, de 2008, art. 3o):
I - o pagamento da restituição; ou
II - a entrega da declaração de compensação”.

Concluiu bradando pela correção Selic nos termos exatos dos artigos 106 e 107 da
IN RFB no 1.911/2019, em relação também aos períodos anteriores a 2008.

É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator
I – ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Voluntário, por ser tempestivo, tratar de matéria de
competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.

II – MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar se os saldos de retenção de PIS/COFINS
anteriores a 2008 estariam abarcados pela correção da SELIC.

Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.000097/2009-24
9

O Artigo 5o da Lei no 11.727, de 2008, resultado da Conversão da MP no 413/2008,
dispõe:

Art. 5o Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas
contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com
débitos relativos a outros tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria.
(Regulamento) (Vide Lei Complementar no 214, de 2025) Produção de efeitos
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput deste
artigo quando o montante retido no mês exceder o valor da respectiva
contribuição a pagar no mesmo mês.
§ 2o Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1o deste artigo,
considera-se contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição
devida descontada dos créditos apurados naquele mês.
§ 3o A partir da publicação da Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008,
o saldo dos valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins apurados em períodos anteriores poderá também ser restituído ou
compensado com débitos relativos a outros tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma a ser regulamentada pelo
Poder Executivo.
O Decreto no 6.662/2008 regulamentou a utilização:
Art. 1o Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, quando
não for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas contribuições
no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com débitos
relativos a outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput quando o
montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no
mesmo mês.
§ 2o Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1o, considera-se
contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida
descontada dos créditos apurados naquele mês.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.000097/2009-24
10
§ 3o A restituição poderá ser requerida à Secretaria da Receita Federal do Brasil a
partir do mês subsequente àquele em que ficar caracterizada a impossibilidade de
dedução de que trata o caput.
Art. 2o A partir de 4 de janeiro de 2008, o saldo dos valores retidos na fonte a
título da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS apurados em períodos
anteriores poderá também ser restituído ou compensado com débitos relativos a
outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art. 3o Os valores a serem restituídos ou compensados, de que trata o art. 1o,
serão acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do mês subsequente ao da retenção e de juros de um por
cento no mês em que houver:
I - o pagamento da restituição; ou
II - a entrega da Declaração de Compensação.
Art. 4o A autoridade da Secretaria da Receita Federal do Brasil competente para
decidir sobre a restituição ou compensação de que trata este Decreto poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo, a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Art. 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil expedirá instruções necessárias ao
cumprimento do disposto neste Decreto.
O atual dispositivo da Receita Federal referente a Restituição/Ressarcimento,
Instrução Normativa no 2.055/2021 sobre o ponto dispõe:
Art. 29. Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos a outros
tributos administrados pela RFB, no caso em que não seja possível sua dedução
dos valores a pagar das respectivas contribuições no mês de apuração.
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução a que se refere o caput no
caso em que o montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição
a pagar no mesmo mês.
§ 2o Para fins do disposto no § 1o, considera-se contribuição a pagar no mês da
retenção o valor da contribuição devida descontada dos créditos apurados nesse
mês.
§ 3o A restituição poderá ser requerida por meio do formulário Pedido de
Restituição ou de Ressarcimento, constante do Anexo I, e a compensação poderá
ser declarada por meio do formulário Declaração de Compensação, constante do
Anexo IV, a partir do mês subsequente àquele em que ficar caracterizada a
impossibilidade de dedução de que trata o caput.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.000097/2009-24
11

Quanto a eventual correção pela Selic a Instrução Normativa RFB no 2.121/2022
elenca:
Art. 110. A pessoa jurídica poderá utilizar os valores retidos na fonte a título da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando não for possível sua dedução
dos valores a pagar das respectivas contribuições no mês de apuração, para (Lei
no 11.727, de 2008, art. 5o, caput):
I - dedução da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em períodos de
apuração subsequentes;
II - compensação com débitos relativos a outros tributos administrados pela RFB,
nos termos da Instrução Normativa RFB no 2.055, de 6 de dezembro de 2021; e
III - restituição em dinheiro, nos termos da Instrução Normativa RFB no 2.055, de
2021.
§ 1o A impossibilidade da dedução prevista no caput estará configurada quando o
montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no
mesmo mês (Lei no 11.727, de 2008, art. 5o, § 1o).
§ 2o Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1o, considera-se
contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida
descontada dos créditos apurados naquele mês (Lei no 11.727, de 2008, art. 5o, §
2o).
§ 3o A restituição poderá ser requerida à RFB a partir do mês subsequente àquele
em que ficar caracterizada a impossibilidade da dedução prevista no caput, nos
termos da Instrução Normativa RFB no 2.055, de 2021 (Decreto no 6.662, de 25 de
novembro de 2008, art.1o, § 3o).
Art. 111. Os valores a serem restituídos ou compensados, de que trata o art. 110,
serão acrescidos de juros equivalentes à Taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do mês subsequente ao da retenção e de juros de 1% (um por
cento) no mês em que houver (Lei no 9.250, de 1995, art. 39, § 4o; e Decreto no
6.662, de 2008, art. 3o):
I - o pagamento da restituição; ou
II - a entrega da declaração de compensação.

Efetuemos análise do Decreto no 6.662/2008.

 O Artigo 1o dispõe que será permitida a restituição de valores retidos de
PIS e COFINS, quando não for possível a sua dedução de valores a pagar;
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.000097/2009-24
12
 Já o Artigo 2o permite também a restituição dos saldos anteriores a 2008;
 No Artigo 3o estabelece que serão acrescidos de juros Selic o previsto no
artigo 1o;

Percebe-se que não há nenhuma previsão para a correção no disposto no Artigo 2o,
ou seja, Saldos Existentes anteriores a 2008.
Se o Poder em questão desejasse incluir períodos anteriores a 2008, certamente
tornaria explicito no Artigo 3o ou mesmo apenas elencaria que a Restituição de Valores retidos de
PIS e COFINS seria corrigida pela Selic, sem menção alguma ao Artigo 1o.
Diante do exposto, parece claro que a intenção foi promover o acréscimo de Selic
apenas para valores retidos a partir de 2008.
Pode-se argumentar que o citado Decreto não regulamentou corretamente a Lei
que deu suporte a restituição em apreço.
Contudo, tal esfera foge a competência do CARF.

Diante do exposto, considerando que não vislumbro previsão normativa para
aplicação de juros Selic para valores retidos de PIS/COFINS de períodos anteriores a 2008,
constato que não assiste razão a Recorrente, negando seu pleito.

III- DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

VOTO VENCEDOR
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, redatora designada
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.000097/2009-24
13
Na sessão de julgamento, este Colegiado, por maioria dos votos, divergiu do
Conselheiro Relator, especificamente a respeito da interpretação do Decreto no 6.662/2008, que
regulamentou o art. 5o da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, norma que permitiu a restituição
ou a compensação de valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS.
Naquela oportunidade, fui designada para redigir o voto vencedor.

I - MÉRITO

O ponto central é dirimir a controvérsia relativamente à compensação ou
restituição de saldos retidos apurados em períodos anteriores 03.01.2008, se serão acrescidas de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC.
O raciocínio desenvolvido pelo ilustre Relator deu-se a partir da interpretação dos
arts. 1o, 2o e 3o, do Decreto no 6.662/2008, que dispõe como segue:

Art. 1o Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das
respectivas contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou
compensados com débitos relativos a outros tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
(...)
Art. 2o A partir de 4 de janeiro de 2008, o saldo dos valores retidos na fonte
a título da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS apurados em
períodos anteriores poderá também ser restituído ou compensado com
débitos relativos a outros tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Art. 3o Os valores a serem restituídos ou compensados, de que trata o art.
1o, serão acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da
retenção e de juros de um por cento no mês em que houver: (...) grifei

Ao efetuar a análise do Decreto no 6.662/2008, o Relator entendeu:

 O Artigo 1o dispõe que será permitida a restituição de valores retidos de PIS
e COFINS, quando não for possível a sua dedução de valores a pagar;
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.000097/2009-24
14
 Já o Artigo 2o permite também a restituição dos saldos anteriores a 2008;
 No Artigo 3o estabelece que serão acrescidos de juros Selic o previsto no
artigo 1o.

Concluiu o Relator que não há nenhuma previsão para a correção no disposto no
artigo 2o do Decreto no 6.662/2008, ou seja, para os saldos existentes anteriores a 2008. Se o
Poder em questão desejasse incluir períodos anteriores a 2008, certamente tornaria explícito no
artigo 3o ou mesmo apenas elencaria que a restituição de valores retidos de PIS e COFINS seria
corrigida pela Selic, sem menção alguma ao artigo 1o. Parece claro que a intenção foi promover o
acréscimo de Selic apenas para valores retidos a partir de 2008.
Ouso divergir das considerações elencadas pelo nobre Relator.

II - DA LEI COMPLEMENTAR No95/1998 – REGRAS DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

Para melhor adequação da matéria, reputo importante a análise do artigo 5o da Lei
no 11.727, de 2008, que foi regulamentada pelo Decreto no 6.662/2008.
Lei no 11.727, de 2008
Art. 5o Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep
e da COFINS, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das
respectivas contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou
compensados com débitos relativos a outros tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o
caput deste artigo quando o montante retido no mês exceder o valor
da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês.
§ 2o Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1o deste
artigo, considera-se contribuição a pagar no mês da retenção o valor
da contribuição devida descontada dos créditos apurados naquele
mês.
§ 3o A partir da publicação da Medida Provisória no 413, de 3 de
janeiro de 2008, o saldo dos valores retidos na fonte a título da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados em períodos
anteriores poderá também ser restituído ou compensado com
débitos relativos a outros tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma a ser regulamentada
pelo Poder Executivo.
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.000097/2009-24
15

Deste modo, o artigo 5o da Lei no 11.727, de 2008, resultado da Conversão da MP
no 413/2008, foi redigido de modo a abarcar, no caput do art. 5o, a regra geral acerca da
restituição ou compensação de valores retidos na fonte, não utilizados no mês de apuração,
remetendo à legislação específica aplicável a matéria; o §1o tratou da impossibilidade de dedução
(referida no caput) quanto o montante retido no mês exceder o valor a pagar; o §2o explicitou o
que se entende por “excesso”; e o §3o definiu que a partir de 03.01.2008, o saldo retido apurado
em períodos anteriores poderá também ser restituído ou compensados.
A Lei Complementar no 95, de 26.02.1998, dispõe sobre a elaboração, a redação, a
alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da
Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que
menciona.
Ao tratar da articulação e da redação das leis, o art. 10 da LC 95/98, estabeleceu
que os textos legais serão articulados com observância, dentre outros, dos seguintes princípios:
I - A unidade básica de articulação será o artigo, indicado pela abreviatura
"Art.", seguida de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste;
II - Os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou em incisos; os parágrafos
em incisos, os incisos em alíneas e as alíneas em itens; (...)

Segundo a LC no 95/98, as disposições normativas serão redigidas com clareza,
precisão e ordem lógica. Para obtenção da ordem lógica, a norma deverá reunir sob as categorias
de agregação (subseção, seção, capítulo, título e livro) apenas as disposições relacionadas com o
objeto da lei.
Veja-se:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e
ordem lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
(...)
III - para a obtenção de ordem lógica: (...)
b) restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou
princípio;
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma
enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
grifei

Assim, os parágrafos são complementares à norma do caput, e quando for o caso,
especificará as exceções à regra estabelecida.
Aplicando as disposições da LC 95/98 ao caso sob análise, em específico do art. 5o
da Lei no 11.727/2008, dentro da semântica adotada pela referida Lei, tem-se que os aspectos
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.000097/2009-24
16
complementares à norma enunciada no caput do artigo 5o, foram tratados em seus § 1o, § 2o e §
3o, assim divididos:
Regra Geral: Caput art. 5o - Valores retidos na fonte poderão ser compensados ou
restituídos, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Regras Complementares:
§ 1o - tratou da impossibilidade de dedução, quando houver excesso;
§ 2o - determinou o que significa o excesso;
§ 3o - tratou dos saldos anteriores à lei, ou seja, a 2008.
Veja-se que o caput do art. 5o Lei no 11.727/2008, ao determinar que os valores
retidos poderão ser restituídos ou compensados com outros débitos (tributos ou contribuições),
não tratou, em nenhum momento, de juros SELIC. Observando a melhor técnica, garantiu que será
“observada a legislação específica aplicável à matéria”.
A legislação específica a que se refere o art. 5o da no 11.727/2008 é a Lei no 9.250,
de 26.12.1995, que dispõe sobre juros em seu art. 39:

Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei no 9.069, de 29
de junho de 1995, somente poderá ser efetuada com o recolhimento de
importância correspondente a imposto, taxa, contribuição federal ou
receitas patrimoniais de mesma espécie e destinação constitucional,
apurado em períodos subsequentes.
(...)
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será
acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a
maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1%
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. (grifei)

Deste modo, a partir de 1o de janeiro de 1996, nos casos de pagamento indevido ou
a maior de tributos, contribuições federais, inclusive previdenciárias, o contribuinte poderá
efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a período
subsequente, acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e de Custódia – SELIC.
Sendo regra aplicável aos tributos e contribuições, no ano de 1995 foi editada a Lei
no 8.981, 20.01.1995, que tratou (art. 84) das penalidades e dos acréscimos moratórios sobre os
tributos e contribuições, cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1o de janeiro de 1995,
não pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão acrescidos de juros de mora,
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.000097/2009-24
17
equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional relativa à Dívida Mobiliária
Federal Interna.
E nem poderia ser diferente, pois se os tributos e contribuições não pagos no prazo
devem ser acrescidos de juros de mora, para que não caracterize enriquecimento ilícito, a regra
deve ser proporcional, ou seja, os valores indevidamente pagos ou pagos a maior pelo
contribuinte também receba tratamento equânime.
Assim, claramente o Decreto no 6.662/2008 inovou ao regulamentar a Lei
no11.727/2008, situação que afronta o art. 97 do Código Tributário Nacional, ao determinar que
somente a lei estabelecerá a instituição de tributos ou a sua extinção, majoração, redução,
modificação de base de cálculo.
O Supremo Tribunal Federal se manifestou em diversas oportunidades sobre o
princípio da legalidade, e em rito de repercussão geral no RE 598.677, 29.03.2021, originando o
Tema 456:
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 150,
§ 7o, e 155, § 2o, VII e VIII, da Constituição Federal, ofensa ao princípio da
reserva legal quando da cobrança antecipada de ICMS, por meio de
decreto, relativamente à diferença entre a alíquota interna do Estado de
destino e a alíquota interestadual.

Não se trata de matéria pertinente à Súmula CARF no 2, ou da não competência
deste Conselho para declarar/analisar inconstitucionalidade de lei, ao contrário, trata-se de
aplicação da estrita legalidade imposta às relações tributárias.
Portanto, a leitura mais adequada ao artigo 5o da Lei no 11.727, de 2008, é no
sentido de que, ao determinar que seja observada a legislação específica aplicável à matéria,
referiu-se a Lei no 9.250, de 26.12.1995: a partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou
restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia – SELIC.

III - DAS REGRAS INFRALEGAIS
Ainda que considerada a inovação contida no Decreto no 6.662/2008, em relação a
Lei que regulamentou, caracterizando ofensa ao princípio da legalidade, resta esgotar as hipóteses
de sua eventual aplicação. Três pontos se destacam:
I – o art. 1o não tratou de juros sobre valores retidos na fonte, na restituição ou
compensação, observando o mesmo critério da lei que regulamentou, remeteu a legislação
específica aplicável à matéria (tópico explicitado no ponto anterior). Ao mesmo tempo, tratou dos
valores retidos na fonte como regra geral, ou seja, regra válida para todos os valores retidos,
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.000097/2009-24
18
inclusive aqueles tratados no art. 2o do Decreto, os saldos apurados em períodos anteriores a
04.01.2008. Assim, todos os valores retidos observarão legislação específica aplicável a matéria.
II – o art. 3o tratou da aplicação dos juros SELIC em caso de
restituição/compensação de que trata o art. 1o, ou seja, de valores retidos na fonte. O art. 2o
também trata de valores retidos na fonte. Repita-se, como regra geral, o art. 1o não delimitou o
aspecto temporal da formação do crédito, preferindo remeter à legislação específica. Portanto,
aplicável a todos os valores retidos, como é o caso do art. 2o. É perfeitamente cabível, data vênia,
a interpretação de que o artigo 3o apenas indicou, desnecessariamente, o tipo de juros a ser
aplicável a todos os casos relativos a valores retidos, de modo a explicitar o que já contêm na
legislação específica à matéria.
III – prosseguindo a análise, o art. 5o do Decreto no 6.662/2008 determinou que a
Secretaria da Receita Federal do Brasil expedirá instruções necessárias ao cumprimento do
disposto neste Decreto. Esta regra pode ser interpretada no contexto do histórico das normas
relativas à restituição ou compensação, relativamente a tributos e contribuições federais, de longa
data regulamentada pela Receita Federal do Brasil. Trazendo para os dias atuais, ponto destacado
pelo Ilustre Relator, o art. 110 da Instrução Normativa no 2.121/22, tratou da utilização dos
valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, fazendo expressa
remissão ao caput do art. 5o da Lei no 11.727, de 2008. Neste ponto, o artigo 111 da IN é cristalino
quando tratou do acréscimo de juros. Veja-se:

Art. 110. A pessoa jurídica poderá utilizar os valores retidos na fonte a
título da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando não for
possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas contribuições no
mês de apuração, para (Lei no 11.727, de 2008, art. 5o, caput):
(...)
Art. 111. Os valores a serem restituídos ou compensados, de que trata o
art. 110, serão acrescidos de juros equivalentes à Taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da
retenção e de juros de 1% (um por cento) no mês em que houver (Lei no
9.250, de 1995, art. 39, § 4o; e Decreto no 6.662, de 2008, art. 3o): (...)
(Grifei)

Em outra vertente, mas corroborando com todo o exposto, o Código Civil brasileiro
(com alteração da Lei no 14.905, de 28.06.2024), estabeleceu a regra geral sobre atualização
monetária e juros:

Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.049 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.000097/2009-24
19
“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem
taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros
serão fixados de acordo com a taxa legal.
§ 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização
monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (...)
Grifei

Diante do exposto, consoante a melhor interpretação quanto ao critério da
legalidade estrita de que trata o art. 97 do CTN, entendo que o alcance do artigo 5o da Lei no
11.727/2008 abrange aplicação de juros Selic para valores retidos de PIS/COFINS, de períodos
anteriores a 2008, sendo inafastável, por vigente e válida, a regra da Lei no 9.250, de 26.12.1995,
que determina a aplicação de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia – SELIC, a partir de 1o de janeiro de 1996, para a compensação ou
restituição de tributos.
Com razão a Recorrente.

IV - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos

Fl. 886
DF CARF MF
Original